Tribunal: STF
Processo: AI 308825
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Mostra-se correto o Tribunal a quo ao apontar
que a discussão em torno de normas referentes à sucessão de
empregadores no processo trabalhista é de natureza ordinária,
insuscetível de provocar ofensa direta à Constituição. O TST,
portanto, limitou-se a tratar de óbice processual à admissão do
recurso de revista (artigo 896, § 2º, da CLT), o que inviabiliza a
admissão do recurso extraordinário.
             Agravo regimental a que se nega provimento.